Tribunal: TJMT
Processo: 0001008-33.2016.8.11.0078
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001008-33.2016.8.11.0078
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IVANI FERREIRA DE SOUZA - CPF: 532.034.451-15 (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MAINE FERREIRA MAIA DE OLIVEIRA - CPF: 055.542.471-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), IVANI FERREIRA DE SOUZA - CPF: 532.034.451-15 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (JUIZO RECORRENTE), MAINE FERREIRA MAIA DE OLIVEIRA - CPF: 055.542.471-56 (RECORRIDO), IVANI FERREIRA DE SOUZA - CPF: 532.034.451-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ORTOPÉDICOS PARA CORREÇÃO — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

MULTA COMINATÓRIA — INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO — DEPAUPERAMENTO DO ERÁRIO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária,
mormente no que se refere a realização de
procedimentos cirúrgicos ortopédicos de
osteotomia supramaleolar em tíbia e fíbula, osteotomias em todo pé esquerdo e fixação externa circular tipo hexápode para correção multiplanar
, imprescindível ao tratamento de adolescente acometida de deformidades congênitas dos pés.

Evidenciado que a cominação de multa cominatória contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se revelado ineficaz para forçar o imediato cumprimento da obrigação, a adoção de outros meios capazes de garantir a efetividade da prestação jurisdicional não está vedada no direito brasileiro.

Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

Reexame de sentença (Id. 59786963) proferida em
ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer (com pedido de tutela específica de urgência)
.

Na inicial é alegado que:
i
) Maine Ferreira Maia de Oliveira, com dezesseis (16) anos de idade, apresenta
deformidades congênitas dos pés (CID 10 Q66)
;
ii
) necessita, com urgência, de se submeter aos procedimentos cirúrgicos ortopédicos de
osteotomia supramaleolar em tíbia e fíbula, osteotomias em todo pé esquerdo e fixação externa circular tipo hexápode para correção multiplanar
(Id. 59778968, fls. 2); e,
iii
) formulou pedido administrativo para receber o tratamento, mas não obteve êxito.

A pretensão é de que o Estado de Mato Grosso e o Município de Sapezal providenciem a realização dos procedimentos cirúrgicos ortopédicos de
osteotomia supramaleolar em tíbia e fíbula, osteotomias em todo pé esquerdo e fixação externa circular tipo hexápode para correção multiplanar
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 72617469), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, confirmo a liminar concedida e julgo procedente o pedido da exordial para determinar que os requeridos Município de Sapezal e o Estado de Mato Grosso no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, realizem no menor Maine Ferreira Maia de Oliveira, A cirurgia de Osteotomia supramaleolar em tíbia e fíbula, Osteotomias em todo pé esquerdo e fixação externa circular tipo hexápode, para correção multiplanar na paciente, bem como tudo o que mais que se fizer necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente, (exames clínicos, diagnósticos especializados, medicamentos, insumos/próteses, procedimentos cirúrgicos, internação em UTI), além de todo o tratamento médico necessário à sua recuperação, ainda que seja necessário realizar Tratamento Fora do Domicílio, enquanto perdurar o tratamento, por se tratar de intervenção médica indispensável como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à vida e à saúde da substituída.

Por consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do novo Código de Processo Civil.

Torno definitiva a antecipação de tutela deferida à ref. 14.

Certifique-se o Senhor Gestor Judiciário a existência eventual saldo residual em conta Judicial vinculado a este processo.

Remetam-se os autos para o reexame necessários, tendo em vista que o direito controvertido excede a 100 salários-mínimos (art. 496, § 3º, do CPC). [...] (Id. 59786963, fls. 2).

Maine Ferreira Maia de Oliveira, com dezesseis (16) anos de idade, por apresentar
deformidades congênitas dos pés (CID 10 Q66)
, necessita, com urgência, de se submeter aos procedimentos cirúrgicos ortopédicos de
osteotomia supramaleolar em tíbia e fíbula, osteotomias em todo pé esquerdo e fixação externa circular tipo hexápode para correção multiplanar
(Id. 59778968, fls. 2), conforme prescrição médica.

No caso, não se pode ignorar que à adolescente é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Com efeito, nos termos do artigo 196 da
Constituição da República Federativa do Brasil
:
“
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente.

Os documentos estão a demonstrar, especificamente, a imprescindibilidade de a adolescente ser submetida aos
procedimentos cirúrgicos ortopédicos para correção:

Solicitação de cirurgia – Urgência

Portadora de deformidades em membros inferiores, pior a esquerda, devido a pés tortos congênitos, com várias cirurgias passadas e deformidade importantes na atualidade, dificultando a marcha e o calçar sapatos. Necessita de correções cirúrgicas múltiplas
. Inicialmente operar o membro inferior esquerdo, por ser cirurgia de grande porte. Possui sequelas de várias cirurgias passadas, com muita fibrose em região de feixe vásculo-nervoso e pele de má qualidade em toda região de tornozelo medial e pé medial. Necessita de osteotomia supramaleolar em tíbia e fíbula, osteotomias em todo pé esquerdo e fixação externa circular tipo hexápode, para correção multiplanar.
A urgência decorre-se das deformidades progressivas: quanto maior o tempo de espera, ocorre uma piora progressiva das deformidades, dificultando ainda mais o tratamento
. [...]. (Id. 59783975, fls. 1). [sem negrito no original]

Laudos médicos para emissão de AIH, atendimento nº 00153912

[...]

Laudo Técnico e Justificativa da Internação

Principais Sinais e Sintomas Clínicos:
paciente com sequela, pé torto congênito, com necessidade de tratamento cirúrgico corretivo
.

[...]

Diagnóstico Inicial: Q660 – pé torto esquinovaro.

CID: Q660. [...]. (Id. 59786472, fls. 2). [sem negrito no original]

Daí decorrente, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

Por outro lado, quanto à imposição de multa contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se se revelado, na prática, sem qualquer efetividade, uma vez que persiste a demora no cumprimento e, depois de satisfeito o dever, a sanção punitiva acaba por se transformar em um
plus
, corriqueiramente de alto valor em benefício da parte.

Ora, a multa cominatória tem a única finalidade de forçar o obrigado a cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer imposta judicialmente, já que não tem caráter indenizatório ou de ressarcimento. Todavia, presente a situação que não é presentante da pessoa jurídica de direito público quem arcará com o adimplemento da sanção, a imposição é desprovida de eficácia.

Mutatis mutandis
, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que deve ser afastada a imposição de sanção pecuniária, presente a sua ineficácia para se forçar o cumprimento da obrigação in natura.

[...] À luz da jurisprudência firmada nesta Corte, é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer. Todavia, deve ser afastada a incidência da referida multa na hipótese de impossibilidade de se alcançar a finalidade da ordem judicial. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 431294/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2014).

Anteriormente, já havida decidido:

[...] É possível a imposição de multa à Fazenda Pública pelo descumprimento de decisão judicial que a obriga a fazer, não fazer ou entregar coisa,
cabendo às instâncias ordinárias a aferição da eficácia da medida
. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1053299/RS, relatora Ministra Denise Arruda, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de novembro de 2009).

Dessa forma, há de ser buscado meio outro para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, não simplesmente onerar o já depauperado erário.

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar, em parte, a sentença para tão somente excluir a multa cominatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021